Tribunal: TJES
Processo: 5009463-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE DE CONHECIMENTO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Agravo interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na alegação de nulidade da intimação para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que esta teria sido recebida por terceiro desconhecido em endereço desatualizado.

2)
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação para cumprimento de sentença realizada no endereço informado na fase de conhecimento, quando não há comunicação de mudança de endereço pelo executado.

3)
A intimação realizada no endereço informado na fase de conhecimento é válida, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao executado o dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do art. 513, §2º, II, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC.

4)
A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo executado legitima a intimação ficta no último endereço conhecido, não havendo nulidade na constrição realizada.

5)
O entendimento do magistrado de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a validade das intimações dirigidas ao último endereço informado quando não atualizados nos autos.

6
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009463-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANO ROZADO PEZZIN

AGRAVADO: R & R ASSESSORIA DE IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE DE CONHECIMENTO. DEVER DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Agravo interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, fundamentada na alegação de nulidade da intimação para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, uma vez que teria sido recebida por terceiro desconhecido em endereço desatualizado.

2)
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a intimação para cumprimento de sentença realizada no endereço informado na fase de conhecimento, quando não há comunicação de mudança de endereço pelo executado.

3)
A intimação realizada no endereço informado na fase de conhecimento é válida, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que impõe ao executado o dever de comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, nos termos do §2º, II, do art. 513 c/c art. 274, parágrafo único, do CPC.

4)
A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo executado legitima a intimação ficta no último endereço conhecido, não havendo nulidade na constrição realizada.

5)
O entendimento do magistrado de origem está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a validade das intimações dirigidas ao último endereço informado quando não atualizados nos autos.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeiro Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se
o
agravante em face de
decisão que,
em sede de
cumprimento de sentença
,

rejeitou a impugnação à penhora.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o recorrente fora inicialmente intimado, diante da suspeita de ocultação, por hora cera, para cumprimento da ordem de despejo contida na sentença proferida na fase de conhecimento.

Em seguida, para o cumprimento da obrigação e pagar quantia certa, a intimação se deu no endereço declinado na fase de conhecimento, conforme salientado pelo juiz na decisão impugnada, nesses termos:

“Após a prolação da Decisão de Id. 39448232, a parte executada apresentou manifestação em Id. 39448232, alegando a nulidade da determinação de constrição de ativos online do executado, uma vez que não teria este sido intimado pessoalmente acerca da fase processual ora instaurada. Para tanto, alega que a intimação encaminhada para este fim foi recebida pela pessoal de Felipe da Silva Rodrigues, terceiro desconhecido. Assim, pretende a liberação da quantia constrita.

Ocorre que, a despeito do alegado pelo executado, fora determinada a sua intimação para cumprimento voluntário da obrigação imposta em Sentença na forma do Art. 513, §2º, II, do CPC, oportunidade em que fora expedido mandado de intimação para mesmo endereço em que havia sido citado o executado, conforme AR em fl. 64, sendo também o último endereço seu conhecido nos autos, uma vez que não procedeu à atualização de seu domicílio.

Assim, a teor do §3º, considera-se válida a intimação dirigida ao último local informado pela parte, em razão do que dispõe o Art. 274, parágrafo único, do CPC, mormente porque não informado pelo executado novo endereço para intimação.

Assim, válida a intimação pessoal da executado, REJEITO a alegação do executado.”

A conclusão externada pelo magistrado
a quo
está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. É de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO INFORMADO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE. 1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de conhecimento.
2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.009.555/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações.
2. Ademais, o acolhimento da pretensão deduzida no presente recurso especial demanda o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO." (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.711/SE, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Sendo assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15.10.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 15/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.